Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PLANILHA. APURAÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. DISPOSITIVO. EXPRESSÃO DO CRÉDITO DEVIDO. MONTANTE CONSIGNADO NA SENTENÇA. DISCREPÂNCIA FRENTE AO APURADO PELA CONTA HOMOLOGADA. ERRO MATERIAL. QUALIFICAÇÃO. COISA JULGADA. ACOBERTAMENTO. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO TRANSITA EM JULGADO (CPC, ART. 494, I). SANEAMENTO. IMPERIOSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o erro decorrente da dissonância do devido aos exequentes consignado na sentença extintiva do executivo com o apurado no curso processual pela Contadoria Judicial sem impugnação dos litigantes, legitimando essa apreensão que o equívoco seja corrigido, a despeito da coisa julgada que alcançara o provimento extintivo, em observância, inclusive, aos princípios da segurança jurídica e que veda o enriquecimento sem causa (CPC, art. 494, I).
2. Aferido que a sentença que extinguira o cumprimento de sentença, conquanto alcançada pela coisa julgada, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, consignando como devido, de outro vértice, valor dissonante daquele apurado nos cálculos que restaram homologados, emoldurando-se na definição de erro material, passível de saneamento a qualquer tempo, deve ser saneada de modo a, extirpando-se o equívoco em que incorrera, assegurar aos credores o efetivamente apurado pelo órgão contábil, precipuamente porque o erro material não transita em julgado.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.